Tribunal: TJMT
Processo: 1084820-12.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084820-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ADRIANA FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 931.358.901-04 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR ENTE PÚBLICO. PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DO FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA NA SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA (CPC, ART. 373, INCISO I). NÃO CUMPRIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE COMPORTA REFORMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, o qual buscava a reforma da sentença que havia declarado a nulidade da contratação temporária e condenado ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a nulidade da relação contratual temporária com a consequente condenação ao pagamento de FGTS; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Infere-se da prova dos autos que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório a ela dirigido, na medida em que compete à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do direito afirmado (CPC, art. 373, inciso I).

Os documentos apresentados (Cédula C) não servem como prova dos fatos constitutivos do direito pretendido pela parte autora, na medida em que não comprova o lapso temporal da contratação.

Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do CPC (art. 373, I).

A parte autora não juntou aos autos fichas financeiras ou outros elementos capazes de demonstrar os fatos alegados, de modo que não se configurando prova excessivamente onerosa, não se pode transferir tal encargo probatório à parte reclamada.

Diante da insuficiência de tais provas se impõe a reforma da monocrática e, consequentemente, da sentença prolatada na origem.

Em razão do provimento do recurso, afasta-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como a condenação em custas e honorários, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de acervo probatório capaz de demonstrar a existência dos fatos constitutivos do direito da parte autora impõe o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ônus da prova da parte autora (CPC, art. 373, I) que não restou satisfeito.

A ausência de documentos idôneos, como fichas financeiras, inviabiliza o reconhecimento do direito pretendido.

A multa do art. 1.021, §4º, do CPC não se aplica quando o agravo interno é provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1035530-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 303335889) que negou provimento ao recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu o direito da Reclamante à indenização substitutiva do FGTS, em razão do desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado pela sucessividade de vínculos ao longo de diversos anos.

Em suas razões recursais, a Reclamada sustenta, em síntese, que os vínculos contratuais firmados com a Reclamante não foram contínuos, sendo precedidos por processos seletivos autônomos e dentro dos limites temporais estabelecidos pela LC 600/2017.

O Agravo Interno sustenta, em síntese, que:

a) não há nulidade contratual, pois os vínculos foram precedidos de processos seletivos distintos;

b) não houve prorrogações ilegais, mas contratações novas e independentes;

c) os prazos previstos nas Leis Complementares estaduais 600/2017, 719/2022 e 755/2023 foram integralmente respeitados.

A Reclamante, por sua vez, não apresentou contrarrazões formais ao Agravo Interno nos autos até a presente data, razão pela qual os autos retornaram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O presente agravo interno deve ser provido a fim de alcançar a reforma da decisão monocrática proferida.

Com efeito, constata-se dos elementos de prova carreados aos autos que não constam elementos suficientes a embasar a pretensão autoral formulada.

Conquanto tenha a parte carreado aos autos documentos com a pretensão de sustentar o sucesso do pleito formulado, importa considerar que os elementos apresentados não se mostram suficientes ao fim a que se destinam.

Infere-se da documentação que instrui a petição inicial que a parte carreou aos autos tão só os documentos denominados de “Cédula C”, os quais não se mostram suficientes para demonstrar a duração da relação contratual, bem assim não constam informações referentes aos pagamentos realizados, os quais também se mostram pertinentes ao julgamento da presente causa de pedir, eis que consta dos pedidos também pedido referente às férias e ao terço constitucional.

Nesse particular é de se reconhecer que o conjunto probatório padece de elementos de prova suficientes a embasar o sucesso do pleito formulado.

Referida conclusão decorre da distribuição legal do ônus da prova, segundo o que anota a norma processual regente (CPC, art. 373, inciso I).

Decorre, pois, que não houve a parte reclamante por comprovar nos autos a existência do direito que afirma possuir; de sorte que tal ônus não pode ser imputado à parte reclamada, quando a prova dos fatos constitutivos do direito afirmado pela parte autora não se mostram excessivamente onerosa.

Nesse sentido, colhe-se, de minha relatoria:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR ENTE PÚBLICO. NULIDADE MANTIDA. FGTS DEVIDO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO PAGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, que visava a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (
i) definir se subsiste a nulidade da relação contratual temporária firmada entre 2019 e 2022, com a consequente condenação ao pagamento de FGTS; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional diante da ausência de provas de sua quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prova documental evidencia que as contratações sucessivas entre 2019 e 2022 não observaram o interstício mínimo de 12 meses previsto na LC nº 600/2017 (art. 18, III), impondo-se a manutenção da declaração de nulidade contratual e da condenação ao pagamento do FGTS correspondente.

4. A jurisprudência, em consonância com o Tema 916 do STF, reconhece que a nulidade da contratação não afasta o direito do trabalhador ao FGTS pelo período laborado.

5. Quanto às férias e ao terço constitucional, incumbe ao
autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

6. Não há comprovação nos autos de que os pagamentos de férias não tenham sido realizados, já que a parte
autora não juntou fichas financeiras, documento que poderia demonstrar a alegada omissão, não se configurando prova impossível.

7. Assim, afasta-se a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional, mantendo-se os demais capítulos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de observância ao interstício mínimo previsto na LC nº 600/2017 torna nulas as contratações temporárias celebradas entre 2019 e 2022.

2. A nulidade da contratação não afasta o direito ao FGTS devido pelo período efetivamente trabalhado.

3. O pedido de pagamento de férias e terço constitucional exige comprovação pelo
autor, a quem incumbe o ônus da prova do fato constitutivo (CPC, art. 373, I).

4. A ausência de fichas financeiras inviabiliza o reconhecimento da ausência de pagamento de férias e terço constitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 600/2017, art. 18, III; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art.
373, I, e art. 1.021, §4º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 da repercussão geral; STF, RE nº 870947, Plenário.
(N.U 1035530-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

Nesse particular é que merece sucesso a pretensão recursal, porquanto o acervo probatório produzido nos autos não sustenta a pretensão autoral, motivo porque entendo pela reforma da decisão monocrática proferida e, via de consequência, também a reforma do ato sentencial para julgar improcedentes os pedidos dirigidos na exordial ante ao não cumprimento do ônus da prova pela parte autora.

Pelo exposto
,
conheço o recurso (agravo interno) interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a decisão monocrática
que negou provimento ao recurso inominado para julgar provido o recurso inominado e julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

Diante do resultado do julgamento vai afastada a multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

No mesmo sentido, ante o provimento do recurso inominado alcançado via agravo interno e, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025